Tribunal: TJES
Processo: 5014942-03.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014942-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiane Barbosa de Oliveira contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal (ID 13227605), que não conheceu do recurso inominado, ao reconhecer a inovação recursal quanto à alegação de negativação do nome da autora.

2.A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a negativação ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e que tal alegação seria mera complementação probatória de fatos já narrados na inicial, como cobranças indevidas e ameaças de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisa-se se o acórdão incorreu em omissão sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, a justificar eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado expressamente a questão da inovação recursal e concluído que a alegação de negativação apresentada apenas no recurso constitui tese inédita, vedada pelo ordenamento jurídico.

4.1. A decisão foi inequívoca ao reconhecer que a apresentação de fundamento novo em sede recursal viola os princípios da eventualidade e da impugnação específica (CPC, arts. 336 e 341), devendo o recurso ser inadmitido (CPC, art. 932, III).

4.2. Não há omissão a ser sanada, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscutir matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 336, 341 e 932, III; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014942-03.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VILELA AUTOMÓVEIS LTDA.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiane Barbosa de Oliveira contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal (ID 13227605), que não conheceu do recurso inominado, ao reconhecer a inovação recursal quanto à alegação de negativação do nome da autora.

2.A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a negativação ocorreu apenas após o ajuizamento da ação e que tal alegação seria mera complementação probatória de fatos já narrados na inicial, como cobranças indevidas e ameaças de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisa-se se o acórdão incorreu em omissão sanável, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, a justificar eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado expressamente a questão da inovação recursal e concluído que a alegação de negativação apresentada apenas no recurso constitui tese inédita, vedada pelo ordenamento jurídico.

4.1. A decisão foi inequívoca ao reconhecer que a apresentação de fundamento novo em sede recursal viola os princípios da eventualidade e da impugnação específica (CPC, arts. 336 e 341), devendo o recurso ser inadmitido (CPC, art. 932, III).

4.2. Não há omissão a ser sanada, mas mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscutir matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 336, 341 e 932, III; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Cristiane Barbosa de Oliveira em face do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13227605), que não conheceu do recurso inominado, considerando configurada inovação recursal quanto à alegação de negativação do nome da recorrente.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois (i) a negativação ocorreu apenas em 20/08/2024, ou seja, após o ajuizamento da ação e o prazo para réplica, de modo que seria impossível apresentá-la antes; (ii) desde a petição inicial já havia narrado cobranças indevidas, ameaças de busca e apreensão e prejuízos à sua honra e crédito, e a negativação seria mera complementação probatória, e não inovação recursal; (iii) sustenta que o Tribunal deveria ter conhecido do recurso e analisado o mérito do pedido de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, uma vez que foi claro e devidamente fundamentado, concluindo que a alegação de negativação apresentada apenas em grau recursal configura inovação recursal vedada, atraindo a preclusão (CPC, art. 932, III).
In casu
, a parte poderia ter utilizado os meios adequados para levar o fato novo aos autos e não o fez, não sendo permitido inovar em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)